Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-50.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000164-50.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOAO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE EM APOSENTADORIA DO AUTOR/APELADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.Da análise dos autos, não restou comprovada a contratação, não se desincumbindo o réu do seu
ônus probandi
(art. 372, II do CPC).

2. A condenação em dano moral
in re ipsa,
hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora, razão pela qual pertinente é a sua condenação. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, é recomendável a manutenção da condenação em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem insurgência do apelante, com o fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva, visando a obtenção de lucro por meio da reprovável violação de direitos básicos do consumidor.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000164-50.2021.8.05.0041,
em que figuram, como apelante,
BANCO BRADESCO S.A.
, e, como apelado,
JOÃO DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator